Tribunal: TJSP
Processo: 2053009-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida reforma da decisão proferida no curso da Execução, com absolvição do paciente da falta grave. Inconformismo apresentado tardiamente em relação a decisão que reconheceu falta grave em desfavor do paciente. Defesa regularmente intimada da decisão. Preclusão em relação a eventual irregularidade, não impugnada. Decisão proferida

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida reforma da decisão proferida no curso da Execução, com absolvição do paciente da falta grave. Inconformismo apresentado tardiamente em relação a decisão que reconheceu falta grave em desfavor do paciente. Defesa regularmente intimada da decisão. Preclusão em relação a eventual irregularidade, não impugnada. Decisão proferida em 13 de janeiro de 2020, somente agora, mais de quatro anos depois, impugnada, com pedido de reforma. Via inadequada para a questão.

Ordem indeferida in limine.